Tribunal: TJBA
Processo: 8021318-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021318-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSELIA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO, NA ORIGEM, EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IDOSA QUE RECEBE APOSENTADORIA EM VALOR MÓDICO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em relação à prova pericial. A Agravante sustenta que aufere exclusivamente benefício previdenciário de aposentadoria no valor líquido de R$ 695,00(-) e requer a concessão integral da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a percepção de benefício previdenciário de aposentadoria no valor de R$ 1.180,91 (um mil cento e oitenta reais e noventa e um centavos), comprovada por documentos juntados aos autos, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça em sua inteireza.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.

4. O magistrado somente pode exigir comprovação adicional quando existirem elementos objetivos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. O Histórico de Créditos (ID 103505776) demonstram que a Agravante percebe benefício previdenciário no valor bruto de R$ 1.180,91(-), quantia que, diante das circunstâncias do caso, evidencia impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

6. O recebimento de benefício previdenciário em valor restrito não afasta a condição de necessitada, especialmente quando as despesas processuais comprometem a manutenção básica da beneficiária.

7. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, em concretização do direito fundamental de acesso à justiça e do princípio da igualdade.

8. A concessão da gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser posteriormente revogada, nos termos do art. 100 do CPC, sem afastar a responsabilidade do beneficiário vencido pelas despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 101, § 1º, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8021318-77.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante GILSELIA ALVES SANTOS e como agravado BANCO BMG SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237